Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701331-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. V. F. P. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 54981478), interposto pela Autora, E. V. F. P., menor impúbere, representada por sua genitora M. F., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 182136834, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na decisão agravada, o Juízo de origem delimitou que “a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento ECULIZUMABE 10 mg/ml, instruindo o pedido com relatório médico atestando a necessidade do tratamento para evitar a ocorrência de crises hemolíticas. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT”. Destacou que “que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora)”. Considerou que, “todavia, não existe nota técnica emitida pelo NATJUS/TJDFT para a mesma situação clínica relativa a paciente menor de 14 anos”. Ressaltou que, “caso o núcleo técnico que assessora o Juízo apresente conclusão favorável ao pedido, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias)”. Por fim, indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, conforme o relatório do médico assistente (ID 182128697, origem), a Agravante destaca que: i) foi diagnosticada “com HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA NOTURNA (HPN) (CID D59.5); ii) a providência vindicada neste processo é considerada NECESSÁRIA/IMPRESCINDÍVEL para a recuperação da saúde da parte requerente; iii) não existem outras opções para o tratamento do quadro clínico da criança. Pontua que “as informações anexadas aos autos demonstram que já foram esgotados os recursos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença. O tratamento pretendido compreende medicamento com REGISTRO ATIVO NA ANVISA e que está padronizado em âmbito local para condição clínica da parte agravante, mas não é dispensado para sua faixa etária, conforme ofício da Diretoria de Assistência Farmacêutica (ID 182128701 e ID 182128699)”. Defende a existência de probabilidade do direito, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 106, sob os argumentos de que há: (i) ausência de prova da eficácia, para o tratamento da moléstia, de fármacos fornecidos pelo SUS: “O relatório médico de ID 182128697 demonstra que já foram esgotados os recursos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença, visto que não há no SUS outras opções de medicamentos para tratamento da parte agravante”; (ii) imprescindibilidade ou necessidade do tratamento: “Nos laudos médicos anexados aos autos (ID 182128697), o tratamento de saúde pretendido – com o medicamento ECULIZUMABE – é considerado, pelos médicos assistentes que acompanham o tratamento de saúde da parte requerente: eficaz, eficiente, efetivo, adequado, seguro, necessário/imprescindível e insubstituível por alternativas terapêuticas padronizadas e oferecidas pelo SUS”; (iii) registro do tratamento na ANVISA: “Após exame minucioso de todos esses fatores (qualidade, segurança e eficácia), o tratamento proposto para a parte requerente foi aprovado pela ANVISA e sua comercialização no mercado de consumo foi autorizada pelo ente regulador”; e (iv) situação de hipossuficiência econômica da parte requerente: “a disponibilização gratuita de medicamentos de alto custo para pessoas de baixa renda é uma medida justa e necessária para garantir o direito humano à saúde e promover a igualdade social”. Defende que a comprovação do perigo de dano grave e irreparável e risco ao resultado útil do processo emerge da constatação do médico assistente de que “a demora superior a 30 (trinta) dias, na obtenção desse tratamento provoca sérios riscos à integridade física e psíquica da parte requerente, tais como (cf. relatório médico de ID 182128697)”, quais sejam: i) Perigo de vida; ii) Risco de agravamento do quadro geral de saúde; iii) Risco de novos surtos inflamatórios com novos sintomas e sequelas neurológicas; iv) Perigo de danos irreversíveis e irreparáveis; e v) Possibilidade de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência, com o fornecimento do medicamento em análise. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, sob o fundamento de inexistência, naquele juízo preambular, de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, em razão da sua não prescrição para a faixa etária da Agravante (ID 55007183). O NATJUS deste Tribunal manifesta-se desfavoravelmente ao fornecimento do medicamento, sob os argumentos de que o mesmo “está disponível no SUS para pacientes com mais de 14 anos de idade [e como] opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar [há] Transplante de células tronco hematopoiéticas e transfusão de hemocomponentes”. Conclui que, “apesar de os estudos mostrarem que o uso do medicamento é seguro na faixa etária da demandante; não foram mencionados em relatório médico ou acostados laudos de exames complementares que atestem o atendimento aos demais critérios de inclusão e a ausência dos critérios de exclusão preconizados no PCDT que justifiquem o uso do eculizumabe” (ID 55808272). Resposta ao recurso (ID 56824053). O Agravado defende que “a prescrição não observa o protocolo clínico e não há evidências científicas robustas sobre a eficácia do fármaco no quadro clínico em questão. Assim, o medicamento existe nos estoques da SES/DF, mas é custeado pelo Ministério da Saúde apenas para os pacientes cadastrados cuja prescrição observe o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas e padronização”. Sustenta que “o Distrito Federal não pode retirar a medicação do estoque para fornecer a paciente que não se enquadre nas diretrizes terapêuticas, pois o quantitativo é fornecido pelo Ministério da Saúde com base em estudos epidemiológicos e qualquer desfalque poderá prejudicar os pacientes cadastrados para receber o tratamento. A Secretaria de Saúde não recebe recursos e não é obrigada, de acordo com a organização do SUS, a disponibilizar verba para a compra dessa medicação”. Defende que “o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hemoglobinúria Paroxística Noturna, elaborado pelo Ministério da Saúde, possui como critério de inclusão indivíduos maiores de 14 anos, de ambos os sexos, com diagnóstico de HPN realizado por citometria de fluxo. A autora possui apenas 11 anos de idade, sendo que, de acordo com o protocolo clínico, isso constitui critério de exclusão ao tratamento, visto que a idade mínima para inclusão é de 14 anos. Portanto, a autora não está incluída nos critérios do Protocolo”. Preparo, dispensado, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita na origem (ID 182136834, origem), nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC. Representações processuais: (i) da Agravante (ID 182128139, origem); e (ii) do Agravado, nos termos do art. 75, II, do CPC. É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais, inicio a resolução do mérito recursal. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste na verificação da pretensão de reforma de decisão interlocutória, na qual o Juízo de origem indeferiu pedido de tutela provisória, consistente no fornecimento pelo DISTRITO FEDERAL do medicamento ECULIZUMABE 10 mg/ml. Considerando a incidência da teoria do aproveitamento dos atos processuais (CPC, Art. 188), cumpre registrar que o cerne da controvérsia recursal enseja o julgamento monocrático, em razão da necessidade de verificação da incidência da tese jurídica fixada pelo STJ, no julgamento do Resp. n. 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 106): A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (grifos nossos) Por conseguinte, restando comprovados os requisitos cumulativos desta tese jurídica, impõe-se o fornecimento do medicamento pelo DISTRITO FEDERAL. No caso em tela, em seu relatório, o médico assistente consigna que o “medicamento é incorporado pelo SUS para pacientes com mais de que 14 anos de idade. O SUS não oferece este ou outros medicamentos com atividade terapêutica similar para menores de 14 anos”. Destaca, ainda, que “não há outras opções oferecidas pelo SUS” (ID 182128697, origem) Contudo, o primeiro requisito não está comprovado, pois, conforme emerge da nota técnica do NATJUS deste Tribunal, o medicamento ECULIZUMABE 10 mg/ml “está disponível no SUS para pacientes com mais de 14 anos de idade [e como] opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar [há] Transplante de células tronco hematopoiéticas e transfusão de hemocomponentes”. O NATJUS conclui que, “apesar de os estudos mostrarem que o uso do medicamento é seguro na faixa etária da demandante; não foram mencionados em relatório médico ou acostados laudos de exames complementares que atestem o atendimento aos demais critérios de inclusão e a ausência dos critérios de exclusão preconizados no PCDT que justifiquem o uso do eculizumabe” (ID 55808272).. Diante desta ordem de ideiais e de fundamentos jurídicos, constata-se a impossibilidade de determinação ao Distrito Federal para que forneça este medicamento, em razão de inexistência de comprovação do primeiro dos requisitos cumulativos do Tema 106 STJ, nos termos do art. 373, I, do CPC, em observação da força vinculante deste precedente, nos termos dos arts. 927, III, e 928, II, ambos do CPC. Portanto, verifica-se que o recurso pode ser julgado monocraticamente, pois é contrário ao Tema 106 STJ. Ante do exposto, monocraticamente, conheço e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, em razão de não terem sido estipulados pelo Juízo de origem. Comunique-se, imediatamente, ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2024 14:29:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador